Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711952-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou petição na qual reiterou o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita e juntou documentos. Brevemente relatado, decido. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). Os documentos anexados pela agravante indicam que ela apresenta algumas enfermidades, mas não comprovam, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não foram apresentados extratos bancários ou declaração de imposto de renda que pudessem demonstrar o estado financeiro precário a justificar a concessão do benefício. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Essa condição não restou demonstrada. A agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator